Tribunal: TJSP
Processo: 1010584-59.2017.8.26.0602
Classe: Apelação Cível / Troca ou Permuta
Órgão julgador: José Aparicio Coelho Prado Neto
Órgão colegiado: 9a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2021-04-24
Data de publicação: 2021-04-24

Ementa:
APELAÇÃO – Ação Anulatória e de Cancelamento de Permuta de Imóvel – Alegação de nulidade do negócio jurídico em razão das suas condições psicológicas e da ausência de anuência de seu ex-marido – Reconvenção do réu ANTONIO, pleiteando indenização por danos morais - Sentença de improcedência da ação e da reconvenção – Inconformismo da autora, alegando que possui capacidade de compreensão

Ementa:
APELAÇÃO – Ação Anulatória e de Cancelamento de Permuta de Imóvel – Alegação de nulidade do negócio jurídico em razão das suas condições psicológicas e da ausência de anuência de seu ex-marido – Reconvenção do réu ANTONIO, pleiteando indenização por danos morais - Sentença de improcedência da ação e da reconvenção – Inconformismo da autora, alegando que possui capacidade de compreensão reduzida, a necessidade de anuência de seu ex-marido detentor de 50% do imóvel dado em permuta e que o imóvel recebido do réu não tem condições de uso, visto que inclui-se em área de preservação natural; do corréu ANTÔNIO, alegando o direito a concessão dos benefícios da justiça gratuita, bem como a indenização por danos morais – Ausência de elementos suficientes a comprovar a existência de vício apto a anular a transação reclamada - Hipossuficiência do corréu ANTONIO que restou comprovada- Não caracterização dos danos morais – Recurso desprovido da autora e parcialmente provido do corréu.